Tribunal: TJMT
Processo: 1036349-83.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036349-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA - CPF: 068.703.031-50 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no. 1036349-83.2017.8.11.0041, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/09/2017 (Súmula 580 STJ). Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais, (§8o, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 114706492).

Irresignada, a autora/apelante aduz que teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não havendo que falar, portanto, em sucumbência recíproca.

Sustenta que, a condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC, uma vez que obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal
,
qual seja, o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito. Assim, não há sucumbência recíproca, tendo em vista que o beneficiário não decaiu do pedido inicial, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez permanente (ID 114706493).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (ID 114706498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Na hipótese, a requerente ingressou com ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Porém, após análise do conjunto fático probatório, o juiz singular condenou a seguradora ao pagamento da quantia de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 19/09/2017 (Súmula 580 STJ)
.
Por consequência, entendendo pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais, (§8o, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 114706492).

Irresignada, a autora/apelante aduz que teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não havendo que falar, portanto, em sucumbência recíproca.

Sustenta que, a condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC, uma vez que obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal
,
qual seja, o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito. Assim, não há sucumbência recíproca, tendo em vista que o beneficiário não decaiu do pedido inicial, apenas o pagamento foi estabelecido em quantia proporcional ao grau da invalidez permanente (ID 114706493).

Pois bem.

Em que pese a autora/apelante tenha ajuizado ação pugnando pelo recebimento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a condenação deu-se somente de parte do valor pleiteado (
R$ 2.362,50),
isso, por si só, não implica em sucumbência recíproca e nem afasta a obrigatoriedade sucumbencial imposta, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da diferença do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NOVO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca
. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
(TJMT - Ap 155665/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. [...].
(TJMT - Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. [...].
(TJMT - Ap 35753/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, condenar a ré ao pagamento integral da verba sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022